Tribunal: STF
Processo: ADI 1828
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-27
Data de publicação: 1998-05-27

Ementa:
EMENTA: Imunidade parlamentar: outorga a ex-Deputados
Estaduais: suspensão cautelar .
A República aborrece privilégios e abomina a formação de
castas: parece inequívoca a inconstitucionalidade de preceito da
Constituição do Estado de Alagoas, que, indo além do art. 27, § 1º,
da Constituição Federal, outorga a ex-parlamentares - apenas por que
o tenham sido por duas sessões legislativas - a imunidade do
Deputado Estadual à prisão e o seu foro por prerrogativa de função,
além de vedar, em relação aos mesmos antigos mandatários, "qualquer
restrição de caráter policial quanto à inviolabilidade pessoal e
patrimonial".